Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-61.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010297-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), EVERTON CRISTIAN ALVES DO AMARAL - CPF: 023.904.051-18 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA 1.132 DO STJ. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar de busca e apreensão de veículo. O agravante sustenta a nulidade da mora em razão de endereçamento incompleto na notificação extrajudicial e requer o reconhecimento do integral conhecimento do recurso, bem como a aplicação de distinção jurídica em relação aos precedentes vinculantes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de imprecisão técnica no dispositivo da decisão monocrática quanto à extensão do conhecimento do recurso; (ii) determinar se o envio da notificação extrajudicial ao endereço declinado no instrumento contratual é suficiente para a constituição em mora, independentemente do retorno do aviso de recebimento com a informação de ausência do destinatário.

III. Razões de decidir

Constatada a efetiva análise de todas as teses recursais pela decisão monocrática, impõe-se a retificação do dispositivo para declarar o conhecimento integral do agravo de instrumento, sanando imprecisão que sugeria conhecimento apenas parcial.
A validade da constituição em mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, aperfeiçoa-se com o envio da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor no momento da celebração do negócio jurídico, não se exigindo a prova do recebimento pessoal ou a assinatura do próprio destinatário.

A orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132) estabelece que o esgotamento do dever de diligência do credor ocorre com a postagem da notificação para o endereço contratual, sendo irrelevante, para fins de mora, o insucesso na entrega motivado por ausência do morador.

A conformidade entre os dados constantes na notificação e os elementos informados no contrato afasta a alegação de erro cadastral ou de insuficiência de endereçamento, revelando-se desnecessário o distinguishing pretendido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte apenas para retificar o dispositivo da decisão agravada.
Tese de julgamento: "1. Verificada a apreciação de todo o mérito recursal, o dispositivo deve refletir o conhecimento integral do recurso. 2. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do recebimento, nos termos do Tema 1.132 do STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Everton Cristian Alves do Amaral
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que desproveu o recurso de agravo de instrumento que interpôs.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, argumentando que o julgador não especificou quais capítulos do recurso deixaram de ser conhecidos e omitiu-se quanto ao enfrentamento de documentos essenciais que demonstram a incompletude do endereço utilizado na notificação. No mérito, defende a necessidade de realizar o
distinguishing
em relação ao Tema 1.132/STJ, alegando que o precedente pressupõe o envio regular ao endereço correto, o que não teria ocorrido na espécie. Afirma que a instituição financeira encaminhou a missiva para o endereço "Rua Q 23 Residencial Nova Canaa", omitindo a indicação da "Quadra 15" e transformando o número da "Casa 23" em suposta numeração predial, dado insuficiente para a localização da residência em um loteamento composto por unidades individualizadas.

O recorrente assevera que a mora é requisito legal e substancial para a ação de busca e apreensão e que a falha no endereçamento, decorrente de erro cadastral da própria credora, impede a constituição válida do devedor em mora, violando os princípios da boa-fé objetiva e os deveres de informação previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ressalta, ainda, que o status de "Ausente" no aviso de recebimento, quando associado a um endereçamento incompleto, reforça a inidoneidade da notificação. Diante do risco de dano grave, uma vez que utiliza o veículo como instrumento de trabalho na profissão de técnico em refrigeração, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender a liminar e restituir o bem.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado para extinguir o processo originário sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, ou, subsidiariamente, a cassação da decisão monocrática para o regular julgamento do agravo de instrumento.

Sem manifestação do agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, verifico que assiste razão ao agravante no que concerne à imprecisão técnica constante do dispositivo da decisão monocrática. Compulsando novamente os autos, observa-se que as matérias aventadas no agravo de instrumento, notadamente a discussão sobre a higidez da constituição em mora e a adequação do endereço, foram devidamente enfrentadas, inexistindo óbice processual que justificasse o conhecimento apenas parcial do recurso.

Dessa forma, reconsidero o ponto para sanar a referida incongruência, passando o dispositivo da decisão agravada a ter a seguinte redação:
"Posto isso, conheço integralmente do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos."

No mais, a questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

A r. decisão agravada foi clara ao aplicar ao caso, o Tema 1.132, do STJ, que assentou o entendimento no sentido de que para os fins de constituição em mora, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, vejamos:

“
E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu, vê-se que o aviso de recebimento retornou com o status “Ausente”, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “Ru Q 23 Residencial Nova Canaa” (id. 193269199 – autos de origem).

A despeito das alegações do agravante, verifico que o contrato foi devidamente juntado aos autos no id. acima mencionado, indicando exatamente o endereço constante do aviso de recebimento
”.

Conforme se viu, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “a
prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” ( AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), bastando para afastar as insurgências levantadas pelo agravante neste recurso.

Ademais, apenas para melhor elucidação dos elementos constantes dos autos de origem, para que não haja dúvidas quanto ao endereço constante do contrato, colaciono os prints referente ao endereço informado no ato da contratação, sendo idêntico àquela constante da notificação encaminhada pelo banco, vejamos:

Diante do exposto, a decisão merece parcial reforma somente para retificar a parte dispositiva, decotando o não conhecimento em parte, para constar
"Posto isso, conheço integralmente do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos."

Posto isso,
DOU PARCIAL
provimento ao agravo interno
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026